Tribunal: CARF
Processo: 11624.720050/2014-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720050/2014-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.849 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
JOSUE FRANCO DA ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE FLORESTAS
NATIVAS. ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ADA
A partir do exercício 2001, para fins de redução do valor devido de ITR,
necessária a apresentação de Ato Declaratório ambiental junto ao IBAMA, nos
casos de Área de Floresta Nativa, Área de Interesse Ecológico e Área de
Preservação Permanente, dispensando-se o ADA, neste último caso, quando a
APP restar comprovada por documentação hábil.
Não tendo o contribuinte comprovado, mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual que ampliem as restrições de uso previstas para as áreas de
preservação permanente e de reserva legal, não há como considerar áreas como
de interesse ecológico para fins de isenção do tributo rural.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido,
considerando a exclusão da área tributável de 162,1790ha a título de Área de Preservação
Permanente. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 11624.720070/2014-71, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720050/2014-08
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.849 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720050/2014-08

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2201-006.848, de 08 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
O presente processo trata de Auto de Infração pela qual a Autoridade
administrativa lançou crédito tributário relativo a Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -
ITR.
O lançamento é relativo ao imóvel rural que está identificado na Receita Federal
do Brasil pelo número 7.403.189-9 e com o nome de Serra de Virgem Maria Lote 5.
No lançamento, foi glosada integralmente a área declarada de Preservação
Permanente, que correspondia à totalidade da área do citado imóvel rural (500,00ha),
basicamente por falta de comprovação da protocolização do Ato Declaratório Ambiental – ADA.
Ademais, foi arbitrado o Valor da Terra Nua declarado com base no Sistema de Preços de Terra
– SIPT.
Cientificado
do
lançamento,
inconformado,
o
contribuinte
apresentou,
tempestivamente, impugnação, na qual apresenta as razões que entende justificar o cancelamento
integral da exigência, tudo lastreado, basicamente, em sua convicção de que não há área
tributável no imóvel, já que este seria composto por Área de Preservação Permanente – APP
(162,1ha) e por Áreas de Floresta Nativa – AFN (335,9ha), sendo desnecessária, para fins de
exclusão, a apresentação de Ato Declatório Ambiental.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Brasília/DF exarou o Acórdão em que considerou a impugnação
improcede.
Ciente do Acórdão da DRJ, ainda inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário cujas alegações serão tratadas detalhadamente no curso do
voto a seguir.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2201-006.848, de 08 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
Em razão de ser tempestivo e por preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do presente Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, o recorrente trata das
questões que entende relevantes para a solução do litígio, que, em
síntese, limita-se à necessidade de apresentação de ADA e à exclusão de
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.849 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720050/2014-08

APP, AFN e Áreas de Interesse Ecológico, conforme análise abaixo, que
se dará na exata sequência em que apresentadas na peça recursal.
Erro de fato e possibilidade de alteração de dados
Afirma a defesa que, embora tenha declarado a área total do imóvel como
de Preservação Permanente, apresentou Laudo que aponta que
132,1790ha seriam, na verdade APP, 335,9979ha seria AFN e 1,8231ha
seriam ocupados por benfeitorias. Além disso, que a integralidade do
imóvel estaria situada no Bioma Mata Atlântica.
Sustenta que é improcedente a conclusão da Decisão recorrida sobre a
impossibilidade de se retificar a declaração apresentada, já que, na
prática, é irrelevante a denominação das áreas excluídas de tributação.
ADA: desnecessidade para exclusão de áreas de tributação.
Neste tema, a defesa aponta precedentes judiciais para lastrear sua
convicção de que o ADA é apenas uma das formas para se comprovar a
existência de áreas ambientais a serem excluídas de tributação.
Sintetizadas as razões da defesa neste tema, ressalto que são pertinentes
as conclusões da DRJ sobre a impossibilidade de retificação de
declaração após iniciado o procedimento de ofício sem que fosse
constado erro de fato no preenchimento da declaração. Reconhecer tal
possibilidade seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso
administrativo, este contido na competência de atuação das Delegacias de
Julgamento e deste Conselho, e o da revisão de ofício, este contido na
competência da autoridade lançadora, o que, s.m.j., poderia macular o
decidido por vício de competência.
Contudo, há de se reconhecer que, no caso em tela, acolher a pretensão
do contribuinte de considerar, para fins de exclusão da área tributável,
áreas de florestas nativas ou de interesse ecológico, embora, realmente,
não esteja plenamente evidenciado um erro de fato no preenchimento da
declaração, não se mostraria uma medida de todo desarrazoada, já que,
todo o imóvel foi declarado como de Preservação Permanente e, assim, a
questão se resumiria à diferenciação das áreas dentro de um mesmo
quadro da DITR (Distribuição da Área do Imóvel Rural).
Ainda assim, necessário avaliar se todos os requisitos para gozo da
isenção foram observados, sendo, neste momento, oportuno destacar a
legislação correlata:

Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior. (...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.849 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720050/2014-08

a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de
15 de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de
julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior; (...)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (...)
IV - área aproveitável, a que for passível de exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, excluídas as áreas:
a) ocupadas por benfeitorias úteis e necessárias;

Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá
exceder a dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo
ADA.(Incluído pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do
ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA,
estes lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será
encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as providências cabíveis.
Grifou-se;
IN SRF 256, de 11 de dezembro de 2002 (texto então vigente)
Art. 9oÁrea tributável é a área total do imóvel rural, excluídas as áreas:
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se
refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no prazo de até seis meses, contado a
partir do término do prazo fixado para a entrega da DITR; Grifou-se.

Observados os destaques normativos acima expostos, os quais, por tão
cristalinos, não mereceriam sequer análise mais atenta, inclusive esse tem
sido o entendimento corrente neste Colegiado Administrativo, segundo o
qual, com o advento da lei 6.938/81, com a redação dada pela Lei no
10.165/00, é obrigatória à apresentação do ADA protocolado junto ao
IBAMA.
Assim, ainda que respeitáveis as conclusões jurisprudenciais expostas no
Recurso Voluntário, as quais, frise-se. não vinculam a presente análise,
entendo não assistir razão ao contribuinte em sua conclusão de que tal
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.849 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720050/2014-08

Ato corresponderia apenas a uma das possibilidades de comprovação de
áreas ambientais.
Ainda que aos olhos menos atentos possa parecer despropositada a
exigência, trata-se de uma forma de manutenção do controle das
circunstâncias que levaram ao favor fiscal, além de configurar
instrumento que atribui responsabilidade ao proprietário rural.
Como se viu acima, a mesma lei que prevê a obrigatoriedade do ADA
dispõe que, após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados
constantes do ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos
técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os
dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita Federal,
para as providências cabíveis.
No caso em comento, o que se vê é a utilização do tributo como
instrumento de política ambiental, estimulando a preservação ou
recuperação da fauna e da flora em contrapartida a uma redução do valor
devido a título de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.
Contudo, a legislação impõe requisitos para gozo de tais benefícios, os
quais variam de acordo com a natureza de cada hipótese de exclusão do
campo de incidência do tributo e das limitações que cada situação impõe
ao direito de propriedade.
Assim, considerando a limitação de competência da RFB, a quem não
compete fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental, resta à
autoridade fiscal, no uso de suas atribuições, verificar o cumprimento por
parte dos contribuintes dos requisitos fixados pela legislação.
Ressalte-se que não precisa a Receita Federal do Brasil comprovar a
falsidade das informações prestadas em DITR, já que, neste caso, são
exclusões da base de cálculo do tributo alegadas pelo contribuinte.
Lembrando que, em termos tributários, a regra é a incidência do tributo,
sendo as isenções exceções que devem ser provadas por quem delas se
aproveita.
Não obstante, embora particularmente entenda que a legislação exija sua
formalização, vale ressaltar que a exigência de ADA, exclusivamente
para reconhecimento de isenção para ARL e APP para fatos geradores
anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de manifestação da
Procuradoria da Fazenda Nacional, em que restou dispensada a
apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões, interposição
de recursos, bem como recomendada a desistência dos já interpostos, nos
termos do Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016,
conforme se vê abaixo:

1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR,
REsp 1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp
753469/SP
e
REsp
no
587.429/AL.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.849 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720050/2014-08

Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que
se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, com
vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de
reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro
de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se
comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a
matéria discutida nos autos envolva a
prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins
de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria ou não constitutivo
do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com feito,
o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a
averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal
hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro,
visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da averbação
em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as
demandas relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de
2012 (novo Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do
ADA para fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva
Particular do Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse
Ecológico – AIE, Áreas de Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins
de Constituição de Reservatório de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com
fulcro na Súmula no 41 do CARF.

Vale ressaltar que, nos termos da legislação que rege a matéria, a
manifestação acima não vincula a análise levada a termo por este Relator.
Contudo, estamos diante de um julgamento em segunda instância
administrativa de litígio fiscal instaurado entre o contribuinte fiscalizado
e a Fazenda Nacional, a qual já não mais demonstra interesse em discutir
exigências calcadas na obrigatoriedade de ADA para os casos que cita.
Assim, ainda que não vinculante, a observação de tal manifestação
impõe-se como medida de bom senso, já que não parece razoável a
manutenção da exigência fiscal sem que haja, por parte do sujeito ativo
da relação tributária, intenção de continuar impulsionando a lide até que
se veja integralmente extinto, por pagamento, eventual crédito tributário
mantido.
Ademais, a manutenção da exigência evidenciaria mácula ao Princípio da
Isonomia, já que restaria diferenciado o tratamento da mesma matéria
entre o contribuinte que, como o recorrente, já teria sido autuado, e
aqueles que não estão sendo autuados pela mesma conduta nos
procedimentos fiscais instaurados após a manifestação da PFN.
Neste sentido, considerando que a própria representação da Fazenda
Nacional já se manifestou pela dispensa de apresentação de contestação,
oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos, bem como
recomendada a desistência dos já interpostos, não se justifica a
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.849 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720050/2014-08

manutenção da exigência, para Áreas de Preservação Permanente,
lastreada exclusivamente na exigência de formalização do ADA, razão
pela qual dou provimento parcial ao recurso voluntário neste item para
determinar o recálculo do tributo devido, considerando a exclusão da área
tributável de 162,1790ha a título de Área de Preservação Permanente
conforme laudo apresentado.
Quanto à Área Coberta por Florestas Nativas, para esta deve ser mantida
a exigência do ADA, já que não incluída na dispensa formalizada pela
Representação da Fazenda Nacional.
Já em relação à alegação de que o imóvel está contido integralmente em
área de interesse ecológico, há de se ressaltar que o simples fato do
imóvel rural estar contido no Bioma Mata Atlântica, por si só, não
implica qualquer exclusão da base de cálculo do ITR. Seria muito bom se
assim fosse. Bastasse uma previsão normativa qualquer e toda uma
região estivesse protegida. Contudo, é de conhecimento amplo o ritmo
frenético do desmatamento, por exemplo, do Bioma Amazônico, sendo
inimaginável admitir que todos os que lá estão, mesmo os que não se
submetem a qualquer tipo de controle, ou os que estão a destruir tal
patrimônio natural, tivessem direito ao favor fiscal que, conforme citado
alhures, dentre outros, tem o nítido propósito de estimular a preservação
do meio ambiente.
Para fins de exclusão da Áreas de Interesse Ecológico, além de indicadas
em ADA, estas deveriam ser comprovadas, ainda, mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual que ampliem as restrições de uso
previstas para as áreas de preservação permanente e de reserva legal.
No que tange às áreas ocupadas por benfeitorias, não há como deduzi-las
da área aproveitável, já que o Laudo apresentado, demasiadamente
sintético, apenas afirma que tal extensão não configura classe de uso
econômico, não apontando sequer se já existiriam nos anos a que se
refere o lançamento. Ademais, para este caso específico, absolutamente
aplicável a conclusão da decisão recorrida sobre a ausência de
espontaneidade e a inexistência de erro de fato a justificar a retificação
do originalmente declarado.
Conclusão
Tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais acima expostos e considerando, ainda, a limitação
disposta no art. 111, inciso II da Lei 5.172/66(CTN), pela qual se conclui
que as normas reguladoras das matérias que tratam de isenção não
comportam interpretação ampliativa, voto por dar provimento parcial ao
recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido,
considerando a exclusão da área tributável área tributável de 162,1790ha
a título de Área de Preservação Permanente.

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.849 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720050/2014-08

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido, considerando a exclusão da
área tributável de 162,1790ha a título de Área de Preservação Permanente.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital